Tribunal: TJBA
Processo: 0330754-14.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0330754-14.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ALDENIRA DA CONCEICAO SOARES DE SENA Advogado(s): JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA APELADO: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Advogado(s): MURILO GOMES MATTOS, MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO, TAIS BORJA GASPARIAN EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. REPORTAGEM JORNALÍSTICA SOBRE REPASSES DE EMPRESA ESTATAL A ONG. LIBERDADE DE IMPRENSA. INTERESSE PÚBLICO NA INFORMAÇÃO. AGENTE PÚBLICO. REDUÇÃO DA ESFERA DE PROTEÇÃO À HONRA E IMAGEM. LINGUAGEM OBJETIVA E FACTUAL. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DIRETA DE CRIMES. FONTES PÚBLICAS E VERIFICÁVEIS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em alegados danos morais decorrentes de publicação de reportagem jornalística. A autora sustenta que a publicação divulgou informações falsas, sem apuração adequada e sem oportunidade de contraditório, causando graves prejuízos à sua honra e carreira política. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a reportagem jornalística objeto da lide extrapolou, ou não, os limites da liberdade de imprensa ao divulgar informações sobre repasses de recursos de empresa estatal a organização não governamental dirigida pela apelante, que também ocupava cargo de relevância em partido político, configurando abuso do direito de informar e ensejando reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A liberdade de imprensa constitui valor estruturante da ordem democrática brasileira, consubstanciando-se em autêntico pilar do Estado Democrático de Direito, conforme reiteradamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. No julgamento da ADPF 130/DF a Corte Suprema assentou que "a plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo". 4. O conflito aparente entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade deve ser solucionado mediante ponderação casuística, tendo como critério fundamental a presença de interesse público na informação veiculada. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "não caracteriza hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística que narre fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada" (REsp 1.729.550/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/05/2021). 5. In casu, a reportagem objeto da controvérsia versou sobre tema de manifesto interesse público: os repasses de recursos de empresa estatal – a Petrobras – para organização não governamental dirigida por pessoa que ocupava posição de destaque em partido político. A destinação de recursos públicos ou de empresas controladas pelo Estado constitui matéria que deve estar permanentemente sujeita ao escrutínio da sociedade e da imprensa, em atenção aos princípios da publicidade e transparência que regem a Administração Pública, consagrados no art. 37, caput, da Constituição Federal. 6. Como dirigente de organização que recebia recursos públicos e vice-presidente de partido político, a apelante submetia-se a maior grau de exposição e fiscalização. O Superior Tribunal de Justiça, aplicando os parâmetros estabelecidos pelo STF na ADPF 130/DF, firmou orientação no sentido de que "pessoas públicas estão sujeitas a maior grau de escrutínio por parte da imprensa, justamente pelo papel que exercem na sociedade" (REsp 801.109/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma). 7. Da análise detida do conteúdo da reportagem, constata-se que a linguagem utilizada foi predominantemente descritiva e objetiva, limitando-se a relatar informações de fontes públicas e verificáveis, sem termos depreciativos, sensacionalistas ou imputação direta de condutas criminosas ou irregulares à autora. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A liberdade de imprensa constitui valor estruturante da ordem democrática. 2. Agentes públicos e figuras públicas que exercem atividades relacionadas à gestão de interesses coletivos estão sujeitos a maior grau de escrutínio por parte da imprensa e possuem esfera reduzida de proteção à honra e à imagem em relação a fatos de interesse público. 3. Não caracteriza abuso do direito de informar a publicação de reportagem jornalística que, com linguagem objetiva e factual, baseada em fontes públicas e verificáveis, divulga informações verdadeiras ou verossímeis sobre repasses de empresa estatal a entidade dirigida por agente político, ainda que em contexto eleitoral, quando ausente comprovação de dolo manifesto ou má-fé na divulgação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, IV, IX, X, XIV, 37, caput, e 220, §§ 1º e 2º; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, RE 685.493/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 562, j. 20.11.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.